Tribunal: TJMT
Processo: 1005335-39.2019.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005335-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA - CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR – PERDA DO OBJETO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Diante do cumprimento de decisão anterior, e sendo julgado o recurso de agravo de instrumento ao qual este estava atrelado, deve ser reconhecido a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.

AGRAVANTES:
CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTRA

AGRAVADO:
BANCO SISTEMA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Camponesa Agropecuária Ltda. e Laranjal Agropastoril Ltda., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da carta precatória nº 1000042-16.2019.8.11.0024, onde foi determinada a imissão na posse de área decorrente de processo de execução, mediante as cautelas de praxe.

Aduzem as agravantes que a mencionada carta precatória foi deprecada inicialmente com a finalidade de cumprir a imissão na posse do agravado, BANCO SISTEMA S.A., nos limites do imóvel arrematado.

Dizem que o Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT (deprecante) comunicou ao Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT (deprecado), sobre o deferimento da liminar de suspensão de imissão na posse e efeitos da carta de arrematação, motivo pelo qual foi determinada a devolução da carta precatória, entretanto, por se tratar de missiva eletrônica, em 21.03.2019 esta foi arquivada.

Ressaltam que o agravado obteve suspensão da referida liminar por decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1004258-92.2019.8.11.0000, anotando que a “
despeito da nulidade de se despachar na precatória que foi devolvida em 21.03.2019, o juízo a quo deferiu a petição do Agravado e determinou o cumprimento da imissão de posse repristinando a precatória que juridicamente não existe mais naquela Comarca”
.

Entendem ser nula a decisão recorrida, haja vista ter sido prolatada em carta precatória devolvida ao Juízo de origem após o cumprimento do ato deprecado.

Asseveram, ainda, que à luz do art. 250, VI, do CPC, o mandado a ser cumprido pela carta precatória deve estar assinado pelo Juízo deprecante do ato processual, o que não ocorreu no caso em tela.

Afirmam que o agravado subverteu a legislação e a devolução da deprecada para represtinar a missiva que não existe mais na Comarca de Chapada dos Guimarães.

Pugnam pelo reconhecimento da nulidade absoluta do ato.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 7518226), bem como foi determinando a associação do presente recurso ao agravo nº 1004258-92.2019.8.11.0000.

O agravado apresentou a contraminuta (id 7777335), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Basilio Gonçalves (id. 8628352), opinou pelo provimento do recurso.

A Camponesa Agropecuária Ltda. apresentou a tutela de urgência incidental, argumentando fato novo, pleiteando a concessão do efeito suspensivo, tendo sido indeferido (id. 7518226), e no pedido de reconsideração, a decisão foi mantida (id. 19240999).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS ALAN VAGNER SCHMIDEL, OAB/MT 7504-0 E DR. RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA, OAB/RJ 142307-O

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Cinge-se dos autos que a Camponesa Agropecuária Ltda. e outra interpôs o recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da carta precatória nº. 1000042-16.2019.8.11.0024, onde foi determinada a imissão na posse de área decorrente de processo de execução.

Assim consta na decisão objurgada:

“REQUERENTE: BANCO SISTEMA S.A

REQUERIDO: ADEMAR WURZIUS, ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS, CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA, LARANJAL AGROPASTORIL LTDA

Vistos etc.

Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca de Rondonópolis-MT, vislumbrando a imissão de posse de área decorrente de processo de execução em tramite há 20 anos. Considerando a informação no id. 19273509 que o autor informa que o TJMT, em sede de agravo de instrumento n. 1004258-92.2019.8.11.0000, suspendeu os efeitos da liminar concedida na ação cód. 919756 da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, o que foi confirmado por este subscritor pelo site do PJE/MT, entendo que, considerando o postulado da duração razoável do processo e da razoabilidade, que a decisão de id. 1882137 deve ser revogada (decisão que determinou a devolução da missiva, em razão da decisão liminar no processo cód. 919756 acima referido), determinando-se, consequentemente, o retorno ao seu estado anterior, ou seja, o cumprimento da decisão de id. 17406579 (despacho de “cumpra-se” datado de 22/01/2019).

Diante de tal contexto, entendo que os embargos opostos pelo banco Sistema perdeu o objeto, razão pela qual, deixo de conhecê-lo. Dessa forma, conforme já decidido no id. 17406579, determino que seja procedida a imissão de posse da área com as cautelas de estilo, devendo a Secretaria tecer oficio ao 1º Comando Regional da Polícia Militar, em Cuiabá, situado na Rua Filinto Muller, nº 1981, Bairro: Quilombo, CEP 78.043-409, aos cuidados do Coronel Wankley Correa Rodrigues, encaminhando por e-mail: cr1@pm.mt.gov.br ou via fax (65 3641-7926) para elaboração do estudo de situação da área a ser imitida na posse, podendo, o Banco, também, caso deseje, retirar tal oficio e diligenciar juntamente ao 1º Comando Regional da Polícia Militar para as providências de mister. Intimem-se as partes, bem como, OFICIE-SE ao Juízo deprecante acerca do conteúdo desta decisão, bem como o juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos cód. 919756.

Cumpra-se expedindo o necessário.” (id. 7442135)

Contra essa decisão, a agravante recorre, alegando ser nula a decisão recorrida, haja vista ter sido prolatada em carta precatória devolvida ao Juízo de origem após o cumprimento do ato deprecado.

Asseveram, ainda, que à luz do art. 250, VI do CPC, o mandado a ser cumprido pela carta precatória deve estar assinado pelo Juízo deprecante do ato processual, o que não ocorreu no caso em tela.

Afirmam que o agravado subverteu a legislação e a devolução da deprecada para represtinar a missiva que não existe mais na Comarca de Chapada dos Guimarães.

Pugnam pelo reconhecimento da nulidade absoluta do ato.

Pois bem. De pronto consigno que a irresignação da agravante decorre da determinação judicial lavrada pelo juízo deprecado, para cumprimento de imissão na posse de imóvel, objeto de execução.

A Relatora à época, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1004258-92.2019.8.11.0000, determinou o seu atrelamento com o presente recurso, vejamos:

“Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a irresignação da agravante decorre da determinação judicial lavrada pelo juízo deprecado, para cumprimento de imissão na posse de imóvel, objeto de execução, face a decisão provisória proferida por esta relatora nos autos do Agravo de Instrumento nº 1004258-92.2019.8.11.0000, ao entendimento de que a referida carta precatória eletrônica é nula, porquanto teria sido devolvida ao Juízo deprecante.

(...)

Nessa senda, tudo indica que o Juízo a quo visou uma prestação jurisdicional célere e, ao mesmo tempo, mais efetiva. Ressalte-se, ademais, que o ato se deu em cumprimento a uma decisão de instância superior, que demanda urgência, conforme ressaltado naquela oportunidade. Desse modo, pelo menos neste momento, entende-se que o Juízo de primeiro grau agiu pautado no princípio da razoabilidade. Portanto, não se vislumbra, de início, ilegalidade no decisum verberado.

(...)

Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.

Associe-se o presente recurso àquele de nº 1004258-92.2019.8.11.0000” (id 7518226)

É fato que a decisão proferida no agravo de instrumento n.
1004258-92.2019.8.11.0000
culminou com seguinte decisão colegiada desta Camara, cuja ementa transcrevo:

“
AÇÃO AUTÔNOMA PARA ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE HIPOTECA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFEITOS DA ARREMATAÇÃO E MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM IMÓVEL E AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO EM PARTE REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie, vez que várias teses sobre a nulidade da arrematação foram debatidas na ação de execução de título executivo extrajudicial, ainda em curso.

Inexistindo perigo da demora, é prematura a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da arrematação e reintegrar a autora na posse do imóvel, sendo mais razoável, ao menos neste estágio inicial, a manutenção do réu no imóvel.”

Desse modo, sendo reforma em parte a decisão interlocutória por esta Câmara, entendo que o objeto do presente agravo se esvaziou, restando prejudicado o seu prosseguimento.

O escólio de Nelson Nery Júnior coaduna com o posicionamento exposto,
verbis
:

“RECURSO PREJUDICADO é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição. Ed. RT, São Paulo, 2010, p. 1002)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 20 DE OUTUBRO DE 2021
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA O DIA 17 DE NOVEMBRO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR NÃO CONHECEU O RECURSO. ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL.

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Eminentes pares.

Pedi vista de seis processos de relatoria do Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que tratam de um imbróglio que envolve as partes principais, Banco Sistema S. A. e Camponesa Agropecuária Ltda., entre outros.

Neste primeiro momento vou proferir voto nos processos: RAC nº 1000779-82.2020, RAR nº 1019161-98.2020, RAR nº 1017359-18.2019 e RAR nº 1019370-67.2020, números 7, 3, 2 e 4 da pauta, respectivamente.

A apelação em julgamento trata de recurso interposto pela empresa LARANJAL AGROPASTORIL LTDA. em face de sentença que extinguiu a ação de reintegração de posse por ela ajuizada nos termos do art. 485, V, do CPC, por ofensa à coisa julgada.

A recorrente aduz que a sentença deve ser reformada, sob a alegação de que há diversos documentos nos autos que comprovam o exercício manso e pacifico da posse na Fazenda Laranjal, e que o único pleito formulado pela recorrente na carta precatória n. 1000042-16.2019.8.11.0024 foi a produção de prova pericial para demarcação de divisas entre as Fazendas Laranjal e Santa Emília.

Segue defendendo que o recurso de agravo de instrumento nº. 1005347-53.2019.8.11.0000 não foi conhecido, portanto, não ocorreu o julgamento de mérito por este Tribunal de Justiça, o que ocasiona a violação ao art. 503, §2º, do CPC.

Aduz que a Justiça Federal reconhece válidos os limites do georreferenciamento da Fazenda Laranjal, tendo suspendido os limites georrefenciados pela Fazenda Santa Emília. Além disso, no CAR que o banco utilizou como coordenadas para ser imitido na posse da Fazenda Santa Emília foi cancelado pela SEMA.

O douto Relator desproveu o recurso.

Pois bem.

Após uma minuciosa análise dos autos, verifiquei que, como bem pontuado pelo douto Relator,
“em que pesem as alegações da recorrente, o certo é que a mesma realmente ajuizou ação idêntica anteriormente, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, uma vez que pretende nesta demanda o reconhecimento do suposto cumprimento errôneo do mandado pelo oficial de justiça, assim como anterior (processo nº 1000042-16.2019.11.0024), configurando, assim, a coisa julgada. [...]

O que a recorrente pretende, de forma transversa, é anular o ato de imissão do banco na posse da Fazenda Santa Emília, vez que ação de execução de título extrajudicial tramita há vários anos, e tem sido objeto de muitos recursos e ações, sendo inconcebível, portanto, que os executados, como bem salientou o douto magistrado, “não sabiam de que os bens imóveis estavam dentro dessa propriedade” e concluindo que “não podem alegar desconhecimento na iminência de imitir o arrematante na propriedade do imóvel e, em assim sendo, precluso está há muito tempo qualquer arguição de limites da área”.”

Dessa forma, acompanho o voto do Relator
pelo desprovimento do recurso de apelação 1000779-82.2020
(número 7 da pauta de julgamento), o que, consequentemente, impacta diretamente no julgamento do RAR nº 1019161-98.2020 (número 3 da pauta de julgamento), recurso de agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos da petição de mesmo número, apresentada neste Tribunal, antes do recebimento do presente apelo.

Assim, da mesma forma,
acompanho o Relator pelo desprovimento do recurso de agravo interno nº 1019161-98.2020
(número 3 da pauta).

No tocante aos Recursos de Agravo Interno nºs 1017539-18.2019 (número 2 da pauta) e 1019370-67.2020 (número 4 da pauta), verifico que o seu julgamento também está interligado.

Isso porque ambos versam sobre a alegada suspensão da imissão de posse em decorrência de decisão proferida no RESp nº 1732365/MT interposto por Marcos Wurzius.

Conforme bem salientado pelo douto Relator, realmente, o Min. Raul Araújo deferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“[...]

b) defiro em parte o pedido de tutela de urgência, para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial.

Oficie-se, com urgência, ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao il. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, comunicando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial.”

Todavia, em decisão complementar, na Reclamação nº 39.364/MT, interposta pelo Banco Sistema S. A., o Min. Raul Araújo fez constar e esclarecer que:

“
Como se percebe da transcrição acima, a reintegração de posse foi requerida mas não foi deferida nesta instância extraordinária.

Assim, a decisão exarada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é autônoma e independente em relação à decisão proferida por esta relatoria nos autos do recurso especial em evidência, a qual apenas conferiu efeito suspensivo ao recurso especial.

O objeto do recurso especial, por sua vez, não trata de reintegração de posse, mas sim de limites da dívida exequenda e das consequências, para o recorrente, da desistência da execução em relação aos demais executados.

Assim, ao conferir efeito suspensivo ao especial apenas esses dois pontos são afetados.

Tem-se, então, que qualquer correção na decisão de reintegração de posse proferida na instância a quo deve mesmo ser buscada mediante as vias próprias na instância ordinária.

Registre-se que o ora reclamante manejou agravo e instrumento, pendente de apreciação perante o eg. Tribunal de Justiça (v. fls. 90 a 92 e-STJ)”

Dessa forma, a ordem de reintegração de posse não foi concedida para a empresa Camponesa Agropecuária Ltda. nos autos do referido RESp, razão pela qual,
acompanho o douto Relator, pelo PROVIMENTO do RAR 1017539-18.2019 (número 2 da pauta)
, interposto pelo Banco Sistema S. A.,
e DESPROVIMENTO do RAR 1019370-67.2020 (número 4 da pauta)
, interposto por Camponesa Agropecuária Ltda.

Neste momento passo à análise em conjunto do RAI nº 1004258-92.2019 (número 6 da pauta) e do RAI 1005335-39.2019 (número 5 da pauta), que tramitam conjuntamente.

Pois bem.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Sistema S.A. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de arrematação c/ anulação de hipoteca e penhora nº 1533-41.2019.8.11.0003 movida pela Camponesa Agropecuária Ltda., deferiu a tutela de urgência, para suspender os efeitos da arrematação e carta de arrematação em favor do réu, bem como manter a autora na posse do imóvel, objeto da matrícula 603 do CRI de Chapada dos Guimarães, até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação, bem como determinou o registro da demanda na matrícula do imóvel.

O agravante sustenta que a decisão se revela manifestamente
extra petita
, pois, pautada em supostas alegações quanto ao preço vil do imóvel expropriado e possível nulidade da execução de origem em relação à ora agravada, por não ter esta figurado como parte no feito executivo, cujas matérias não foram articuladas em momento oportuno. Discorre que a decisão ao entender que a agravada não participou da execução de origem, viola frontalmente a coisa julgada.

Assegura que foi violada, também, a competência funcional absoluta de outros juízos de igual nível hierárquico, ao declarar implicitamente ineficaz as penhoras validamente averbadas na matrícula do imóvel há mais de dez anos, ressaltando que tais atos só podem ser desconstituídos por eles próprios (competência funcional absoluta) ou por decisão de instâncias superiores, nunca por magistrados de outras comarcas. Segue defendendo que a decisão agravada, ao reconhecer que o imóvel arrematado não responderia por aquelas penhoras, violou a competência funcional absoluta.

Anota que a decisão agravada afronta os limites de cognição que lhe são atribuídos por lei para esse tipo de ação, já que utilizada para fins outros que não a aferição de validade da arrematação em si, mas, ampliando-a para abarcar atos jurídicos diversos (tais como penhoras deferidas por outros Juízos ou hipoteca constituída noutra comarca).

O Relator deu provimento ao recurso.

Eminentes pares.

O Magistrado
a quo
determinou que:

“In casu, muito embora a garantidora responda por seu patrimônio pelo crédito exequendo, também é certo que ela deve, obrigatoriamente, compor o polo passivo da lide, nos termos do § 3º, do art. 835, do CPC. (...)

Da análise da ação de execução de título extrajudicial em apenso (código nº. 930252), o
bserva-se que houve, tão somente, a notificação da CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA., mas não sua inclusão do polo passivo da lide.

E mais, compulsando os autos da carta precatória enviada para a Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, principalmente o edital de leilão e intimação, v
ê-se que a autora – CAMPONESA e a Laranjal figuram como interessadas na venda judicial, sendo certo que sequer houve intimação, pessoal, da proprietária do imóvel constritado e levado à hasta pública.
(....)

Dessa forma, clarividente está que os devedores e a proprietária do imóvel hipotecado não foram intimados da venda judicial.”
(id. 53380754 – autos de origem)

Na inicial, a autora requereu o seguinte:

“a) Na forma do art. 903, § 1º I e III do CPC,
invalidar por vicio de nulidade ou resolver por falta de pagamento o auto da arrematação e a carta de arrematação expedidos na execução
4504-97.199.811.0003 em apenso (...)

b)
Garantir à autora a manutenção e/ou reintegração da posse do imóvel
da matricula do Cartório do 1º Oficio e RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT), c
omo consequência o cancelamento do auto e da carta de arrematação do imóvel sub judice;

c)
Pronunciar a nulidade da hipoteca e penhora do imóvel
objeto da matricula 603 do Cartório do 1º Oficio e RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães,
em razão de nulidade absoluta da responsabilização da autora pela integridade do débito
da cédula de crédito rural hipotecária nº. 0046604.96.0000748 executada nos autos 4504-97.1999.811.0003 em apenso
ou limitar a responsabilidade da autora no valor atualizado nos termos do contrato e observados os comandos da sentença dos embargos à execução,
sobre o montante limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 30.11.1995, na forma dos arts. 145, II, II e V, todos do Código Civil/1916 c/c art. 5º §§ 3º e 5º VI da Lei Federal 9.138/1995”. (id. 54379575 - autos de origem)”

Vê-se, portanto, que o Magistrado decidiu além do que foi pedido pela parte autora, configurando decisão
extra petita,
uma vez que não há pedido no sentido de inclusão da Camponesa Agropecuária na referida ação de execução ou arguição de nulidade em razão disso.

Da mesma forma é a questão do preço vil, alegação que não foi aduzida pela parte autora, ora agravada, na peça exordial.

No tocante à suposta ausência de intimação, como bem pontuado pelo douto Relator, verifiquei que houve publicação do respectivo edital da hasta pública, bem como a carta de intimação encaminhada ao seu advogado, nos exatos termos do que determina o art. 889, I, do CPC.

Além do mais, a própria agravada opôs embargos de terceiro, três dias antes do praceamento, o que comprova o seu conhecimento dos fatos.

Assim, coaduno com o douto Relator que:

“Desta feita, entendo que não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito pela agravada, uma vez que várias teses sobre a nulidade dos atos expropriatórios do bem, ao que consta na ação autônoma para anulação e arrematação c/c anulação de hipoteca e penhora, já foram debatidas ao longo do trâmite da ação de execução de título extrajudicial n. 4504-97.1999.811.0003 e que ainda se encontra em andamento, diga-se de passagem, o que, por si só, afasta a verossimilhança das alegações da agravada apta a ensejar a concessão da medida.

De outro norte, o perigo de dano inverso atrela-se ao agravante, posto que a suspensão dos efeitos da arrematação e da carta de arrematação, bem como a reintegração da posse do imóvel objeto da matricula nº 603, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, sem análise do mérito da ação, poderá causar-lhe graves prejuízos.”

Neste sentido, acompanho o douto Relator e esclareço que no momento a parte autora realmente não faz jus à antecipação de tutela, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos para tanto.

Todavia, quando do julgamento do RAI nº 1006645-17.2018.8.11.0000, esclareci que o imóvel em destaque, avaliado por R$261.097.152,04 (duzentos e sessenta e um milhões, noventa e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e quatro centavos), foi arrematado em leilão presencial em segundo pregão.

Segundo consta do Auto de Arrematação (id. 2388099), o primeiro pregão ocorreu no dia 06.04.2018, às 14:00hs, restando deserto. O segundo pregão iniciou-se no mesmo dia, após uma hora, ou seja, às 15:00hs, ocasião em que se declarou arrematado o bem por R$130.548.576,02 (cento e trinta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e dois centavos), ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

Na espécie, ao contrário do que afirma o banco agravado, resta evidente que houve o descumprimento do prazo estabelecido, tanto do CPC, quanto do normativo da CNCG deste eg. Tribunal de Justiça, o que é suficiente para declarar a nulidade da hasta pública, senão, vejamos:

Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:

IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

V -
a indicação de local, dia e hora de segundo leilão
presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro;

Como visto, o pressuposto legal, é a de que, ao menos, a diferença seja de um dia.

Como visto, o tempo transcorrido entre a primeira hasta pública e a segunda foi de apenas uma hora, ou seja, lapso temporal exíguo e insuficiente
para dar publicidade ao ato
, o que sem sombra de dúvida
impediu
que outros interessados pudessem concorrer na compra tanto presencial, quanto eletrônica do imóvel.

Com efeito, a existência de um prazo mínimo, tem por objetivo assegurar a publicidade da hasta pública,

para que o maior número possível de interessados compareça
e, assim,
seja obtida a melhor oferta
, o que interessa não apenas ao devedor, mas, também, ao credor e ao próprio Estado.

Do contrário, pode ocorrer o enriquecimento ilícito da parte agravada, na medida que obtém um bem pela metade do seu valor de mercado, e após a sua consolidação, com ampla publicidade e prospecção no mercado, alina-o pelo valor que realmente vale, obtendo uma margem indubitavelmente vantajosa e lucrativa em detrimento da parte devedora.

Além do mais, entendo que a forma de pagamento ocorreu por meio controverso.

Isso porque o arrematante propôs e teve acolhido o pagamento do preço à vista, da seguinte forma:

I-) R$ 75.883.491,0
7 (setenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e sete centavos),
correspondente ao débito dos executados Ademar Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius e Marcos Wurzius
, nos autos da execução n° 4504-97.1999.811.003, 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, em que expedida esta carta precatória, na qual se operou a venda judicial;

II-) o saldo remanescente, R$ 54.665.084,95
(cinquenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos),
com a utilização de créditos que o exequente possui em outras ações contra alguns executados
.

Há controvérsia sobre os créditos obtidos por meio de cessão e utilizados como lance para arrematação, no tocante à sua natureza e validade, pois a autora alega que não são responsabilidade exclusiva da empresa devedora, uma vez que obtidos em ações onde a executada não fazia parte do polo passivo.

Além disso, verifica-se que o valor excedente ao crédito do banco arrematante, não foi depositado, mas sim garantido por fiança bancária, o que contraria frontalmente o disposto no art. 892, § 1º do CPC, que giza:

Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.

§ 1
o

Se o exequente arrematar os bens e for o único credor
, não estará obrigado a exibir o preço, mas,
se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação
, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.

Desse modo, a substituição da diferença por fiança bancária,
só tem lugar na execução
e, ainda assim, para a substituição da penhora,
enquanto não expropriado o bem penhorado
, conforme se extrai dos artigos 835, § 2º, e 848, parágrafo único, do CPC.

Tal exigência legal ocorre porque na arrematação o que se busca é a liquidação do bem, ou seja, a obtenção de sua equivalência em pecúnia, para o cumprimento da obrigação e satisfação do crédito.

Por conseguinte, para que o credor e arrematante deixe de exibir o preço (pagamento à vista e em espécie), o crédito em execução
deve ser igual
ou
maior que o valor da arrematação
, o que não é o caso.

Nesse sentido, o STJ não tem admitido o oferecimento de fiança-bancária para substituir a constrição de ativos ou numerários, especialmente por instituições financeiras, como o banco agravado, que, pela natureza de suas operações, possui aporte financeiro para depositar a diferença do montante entre o valor do imóvel considerado pelo juízo e o do seu crédito.

Tem-se, portanto, o descumprimento do pagamento da diferença do preço da arrematação, dentro do prazo legal (CPC, art. 892, § 1°), o que, a toda evidência, denota a sua insubsistência.

Eminentes pares, as matérias arguidas pela parte autora me lançam dúvidas acerca de eventual nulidade do leilão, todavia, demandam dilação probatória.

Dessa forma, entendo que, por hora, não há comprovação para concessão da tutela antecipada, todavia, reservo-me a mudar de entendimento, quando após a devida produção legal, o feito, por ventura, retornar para apreciação desta Corte.

Nestes termos,
acompanho o douto Relator, pelo PROVIMENTO do RAI nº 1004258-92.2019 (número 6 da pauta), com esses adendos.

Por fim, no tocante ao RAI nº 1005335-39.2019 (número 5 da pauta), este refere-se a recurso interposto em face da decisão que “reviveu” uma carta precatória arquivada para determinar cumprimento de ordem proferida por esta Corte.

Como bem pontuado pela Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, então relatora quando do indeferimento da liminar, o Magistrado, aparentemente, visou uma prestação jurisdicional célere e, ao mesmo tempo, mais efetiva, quando agiu em cumprimento de uma decisão de instância superior, que demanda urgência.

Todavia, com o provimento do RAI 1004258-92.2019, o RAI nº 1005335-39.2019 resta prejudicado, razão pela qual o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Assim, em razão dos contornos do julgado,
acompanho também o Relator, pelo NÃO CONHECIMENTO do RAI nº 1005335-39.2019 (número 5 da pauta).

É como voto.

EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021